Tribunal: TJSP
Processo: 2287756-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade inexistente. Pretensão à imediata concessão de aposentadoria, postulada em liminar de mandado de segurança. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Regular processamento do mandado de segurança, a despeito da ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.000. Não observância pelo juízo de origem que deve ser objeto de recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade inexistente. Pretensão à imediata concessão de aposentadoria, postulada em liminar de mandado de segurança. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Regular processamento do mandado de segurança, a despeito da ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.000. Não observância pelo juízo de origem que deve ser objeto de recurso próprio. Embargos rejeitados.